Tribunal: STF
Processo: HC 224684
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ARTIGOS 155, §§ 1º E 4º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL, E 244-B, DA LEI Nº 8.069/1990. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PRETENDIDA EXCLUSÃO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 778.982, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MANEJO CONCOMITANTE, CONTRA O ACÓRDÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO, DA INICIAL DO PRESENTE FEITO E DE RECURSO ESPECIAL (NO QUAL AINDA NEM SEQUER FOI PROFERIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE), A INDICAR A POSSIBILIDADE DE QUE A MATÉRIA ORA VENTILADA SEJA ANALISADA NA VIA RECURSAL INTERPOSTA NA CAUSA PRINCIPAL. PRETENSÕES DE MÉRITO COINCIDENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. ‘Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é possível a impetração de habeas corpus para tratar de máculas já suscitadas em recurso especial [...] (AgRg no HC n. 573.510/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 3/8/2020)’ (STJ, AgRg no HC 590.414/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021). 



    2. No recurso especial interposto pelo Agravante também contra o acórdão do julgamento da apelação, formulou-se pretensão de mérito idêntica à que ora se postula. Ocorre que, em razão da coincidência de pedidos, não se configura a conjuntura na qual seria admissível a tramitação simultânea de habeas corpus e de recurso, conforme o que fora definido em leading case da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (HC 482.549/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020). 



    3. Ao menos por ora, deve tramitar tão somente a via de impugnação manejada na causa principal, a qual ainda não tem solução definitiva (valendo destacar que as alegações ora formuladas poderão, eventualmente, ser apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial, no qual nem sequer foi proferido juízo de admissibilidade na origem). Diante desse cenário fático-processual, em que na via de impugnação adequada ainda é possível a análise da pretensão recursal, ou até mesmo a concessão de ordem de habeas corpus ex officio, ‘qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto ao pleito vindicado [pelo] impetrante seria precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e o alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento de habeas corpus’ (STJ, AgRg no HC 733.563/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/05/2022, DJe 16/05/2022). 



    4. Recurso desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados artigos 155, §§ 1º e 4º, I e IV, do Código Penal, e 244-B, da Lei nº 8.069/1990, c/c artigo 69 do Código Penal.



    Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso de apelação ao qual o Tribunal local negou provimento.



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi liminarmente indeferido. Em sede de agravo interno, a decisão foi mantida nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na inclusão de causa de aumento da pena no crime de furto.



    Afirma ser necessária “a exclusão da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno ao furto qualificado, conforme tese Repetitiva 1.087 do Superior Tribunal de Justiça”, pois teria ocorrido “a incidência da causa de aumento do repouso noturno em casos de furto qualificado” e considera ser obrigatório “se aplicar retroativamente o julgado, uma vez que não existe proibição legal à retroatividade de interpretação jurisprudencial benéfica, uma vez que está se restringe apenas à lei penal mais gravosa”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 



    “Diante do exposto, requer-se a concessão da liminar para que seja afastada a causa de aumento do furto noturno ao furto qualificado, devendo tal exclusão refletir em outras esferas da dosimetria e regime inicial de pena. 



    No mérito, requer seja a ordem concedida em definitivo afastando a causa de aumento do furto noturno ao furto qualificado, devendo tal exclusão refletir em outras esferas da dosimetria e regime inicial de pena.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Conforme narra a própria Defesa em sua inicial, contra o acórdão do julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação n. 0016266-24.2020.8.26.0564 (o ato impugnado na inicial deste feito), o Agravante interpôs também recurso especial – no qual ainda sem sequer fora proferido juízo de admissibilidade, conforme andamentos processuais obtidos no site da Corte a quo. Por isso, há óbice processual à análise da pretensão recursal ora formulada pelo Agravante, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e de habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. [...]



    No mais, ainda que alegue o Agravante que ‘não está recorrendo da sentença condenatória como se faz no Recurso Especial, mas pleiteando a aplicação de entendimento desta Egrégia Corte realizado em Recurso Repetitivo’, do que se infere da petição inicial, no recurso especial por ele interposto formulou-se pretensão de mérito idêntica à que ora postula. Ocorre que, em razão da coincidência de pedidos (identidade na controvérsia de fundo – qual seja, ‘a aplicação de entendimento desta Egrégia Corte’ consolidado na tese repetitiva n. 1.087), não identifico a configuração de conjuntura na qual seria admissível a tramitação simultânea de habeas corpus e de recurso, conforme o que fora definido em leading case da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça assim ementado, mutatis mutandis: 



    [...] Sob essa perspectiva, a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual. [...]



    Assim, ao menos por ora, deve tramitar tão somente a via de impugnação manejada na causa principal, a qual ainda não tem solução definitiva (valendo destacar que as alegações ora formuladas poderão, eventualmente, ser apreciadas por esta Corte no julgamento do recurso especial). Diante desse cenário fático-processual, em que na via de impugnação adequada ainda é possível a análise da pretensão recursal, ou até mesmo a concessão de ordem de habeas corpus ex officio, ‘qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto ao pleito vindicado [pelo] impetrante seria precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e o alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento de habeas corpus’ (STJ, AgRg no HC 733.563/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/05/2022, DJe 16/05/2022). [...]”



      Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade da atuação desta Corte Superior, porquanto “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e de habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Este habeas corpus volta-se contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que limitou-se a não conhecer do agravo, porquanto “as razões do agravo regimental não impugna[ra]m especificamente a fundamentação contida na decisão ora agravada, especialmente quanto à manifesta impossibilidade de ampla análise de fatos e provas nos autos de habeas corpus [...].” É dizer, o acórdão atacado nada decidiu sobre as questões trazidas nesta impetração. II – Nessas circunstâncias, o exame das matérias por esta Suprema Corte, tal como postas, implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal, nem mesmo de ofício. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.865-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA CONDENAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA. NULIDADE. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à condenação do Paciente e alcançar a nulidade da decisão condenatória, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Ato dito coator em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que não se conhece de habeas corpus enquanto mera reiteração de impetração anterior. Precedentes. 4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 217.095-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/8/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Demais disso, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente